Tribunal: TCU
Processo: 024.077/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo a seguinte ressalva conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.077/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anajas Gasparello de Araujo Neitzel (XXX.062.208-XX); Anajas Gasparello de Araujo Neitzel (XXX.062.208-XX); Debora Martins Ferreira (XXX.823.614-XX); Elgezira Maria Ribeiro da Cruz Prado (XXX.279.559-XX); Maria Julia de Lima Oliveira (XXX.150.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações e Registrar os atos de Pensão militar 41589/2024 - Inicial - CARLITO CABRAL DE ARAUJO, 38165/2024 - Inicial - EDISON LOPES DA SILVA OLIVEIRA, 65422/2024 - Inicial - ASDRUBAL PRADO e 41051/2024 - Alteração - HUGO MARTINS FERREIRA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica, ressalvando que: 1.7.1. No Ato 41589/2024 - Inicial - CARLITO CABRAL DE ARAUJO: o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.